Tribunal: TJES
Processo: 5000544-40.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-40.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: LUSIENE FERREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Drª Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000544-40.2024.8.08.0008
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
RECORRIDA: LUSIENE FERREIRA
JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO SALARIAL. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. ACRÉSCIMO DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE A HORA NORMAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por
LUSIENE FERREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, na qual a parte autora narra, em síntese, que possui vínculo efetivo junto ao Município requerido, ocupando cargo que integra o magistério público. Nessa esteira, sustenta que ocorreu o acréscimo em sua carga horária laboral, contudo, não obteve o respectivo adicional de 50% (cinquenta por cento) em sua remuneração, conforme a previsão legal.

Em contestação (ID 10145309), o requerido defende que somente poderia ser realizado horas extraordinárias com autorização da chefia imediata da parte requerente, justificando a necessidade do labor conforme determina o artigo 75 da Lei Complementar nº 004/1991. Assim, roga pela improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10145314):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito inaugural para
DECLARAR
o direito da parte autora ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal a título de hora extra,
CONDENADO
o Município Requerido no pagamento da referida verba, importância de deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período.

Por conseguinte,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 10145316), objetivando a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos iniciais. Aduziu que a legislação municipal é clara ao determinar que o pagamento de horas extras depende de autorização expressa da chefia imediata, conforme o art. 75 da Lei Complementar Municipal n. 004/1991. Sustentou que, no presente caso, a Recorrida não apresentou prova dessa autorização, o que torna indevido o pagamento de horas extraordinárias. Aduziu que a sentença desconsidera este requisito legal, essencial para o controle de gastos públicos e a adequada prestação do serviço público.

Contrarrazões recursais ao ID 10145317, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, bem como a condenação do recorrente por litigância de má-fé ante a interposição de recurso meramente protelatório .

É o relatório

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não havendo questões preliminares para serem apreciadas, passo à análise do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou o direito da parte autora ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal a título de hora extra, condenando-o ao pagamento da referida verba.

Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a parte recorrida comprovou o efetivo cumprimento de horas extras, fazendo jus, portanto, à percepção do adicional e 50% correspondente.

No que se refere à arguição de ausência de prova de autorização da chefia imediata, tal fato não exclui o direito à percepção das horas trabalhadas extraordinariamente, ou seja, além da carga horária mensal prevista, sendo cediço que
lei específica de uma determinada carreira, no caso a Lei Municipal Complementar n. 004/1991, não possui o condão de suplantar direito constitucionalmente garantido ao servidor.

Com isso, coaduno com o entendimento do sentenciante nos seguintes termos:

(...) mesmo na hipótese da ausência de prova de autorização da chefia imediata e da necessidade do labor extraordinário, tal fato não excluiria o direito à percepção das horas trabalhadas extraordinariamente, ou seja, além da sua carga horária mensal prevista, sendo cediço que lei específica de uma determinada carreira, no caso a Lei Municipal Complementar nº 004/1991, pode ampliar direitos, mas não restringi-los, observada a previsão constitucional e aplicando-se sempre a legislação mais benéfica ao servidor.

(...)

Nesse contexto, a parte autora tem direito à percepção do valor correspondente ao adicional de 50% (cinquenta por cento), a título de horas extras, sobre aqueles excedentes à sua carga normal de trabalho (dobra, acréscimo, substituição ou complemento), calculado sobre o vencimento base acrescido de gratificações pagas de forma habitual e contínua.

Destaco o seguinte julgado:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Guaiçara – Pedreiro – Pretensão de receber horas extras –
Trabalho extraordinário provado
– Lei Complementar nº 65 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guaiçara) – Limitação a duas horas extras diárias – Impossibilidade -
Competia ao Município zelar pelo cumprimento da lei, impedindo que os servidores realizassem a sobrejornada - Realizado o trabalho extraordinário, deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
- Sentença de parcial procedência mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - AC: 10030872420188260322 SP 1003087-24.2018.8.26.0322, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 28/05/2021, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/05/2021). Grifo nosso

Registro, ainda, que esta Terceira Turma Recursal, em decisão recente, já enfrentou situação semelhante à dos autos, no julgamento do RI n.5000801-65.2024.8.08.0008, em 18/12/2024, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, entendendo favorável ao servidor.

Posto isso, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim,
in
o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto

pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO
Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento voto divergente no caso.

A lei municipal geradora do direito ao recebimento das horas extras pretendidas pela parte autora possui como exigência de cumprimento obrigatório que o serviço extraordinário previsto seja procedido de autorização da chefia imediata que terá, ainda, que justificar o fato
(§ 1º, do art. 75, da Lei Complementar Municipal n. 004/91)
.

Pelo princípio da legalidade, por mais que o servidor tenha efetivamente prestado as horas extras cobradas, não há nos autos comprovação de que houve a prévia autorização
da chefia imediata, razão pela qual não faz jus ao percebimento da referida verba.

N
ão se trata de enriquecimento sem causa do servidor público, posto que permitir a referida situação
poderá vir a gerar verdadeiro descontrole orçamentário das verbas públicas municipais, com o aumento do gasto com pessoal, sem a possibilidade de responsabilização do ordenador de despesas.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar
improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.